Tribunal: TJPA
Processo: 0858814-09.2022.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858814-09.2022.8.14.0301

APELANTE: SALETTE LORRANE KUM BONELLA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA, REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ - UEPA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA EXPEDIDO POR UNIVERSIDADE ESTRANGEIRA. SISTEMA DE ACREDITAÇÃO REGIONAL DE CURSOS DE GRADUAÇÃO DO MERCOSUL E ESTADOS ASSOCIADOS (ARCU-SUL). CREDENCIAMENTO DO CURSO DE MEDICINA. REVALIDAÇÃO COM TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. POSSIBILIDADE.

1-
Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que denega a segurança por ausência de direito líquido e certo, e extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil;

2-
A controvérsia do precedente indicado na sentença (Tema 599/STJ) não tem relação com o procedimento simplificado, como no caso dos presentes autos, o qual foi implementado com a edição da norma geral (Res 03/2016-CNE/CES), que revogou as Resoluções anteriores que respaldaram o julgamento da Corte Superior;

3
- Em consonância com o art. 207 da Constituição Federal, a Lei 9.384/96 - LDB (art. 53) confere autonomia às Instituições de Ensino Superior – IES, porém com a devida observância das regras gerais de iniciativa da União, de modo que a discricionariedade das universidades para editar normas complementares não é plena;

4-
A Resolução 3/2016-CNE/CES inaugura o procedimento de tramitação simplificada, estabelecendo sua aplicação a cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido revalidados nos últimos 10 (dez) anos; e, também, aos diplomados em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL);

5-
De acordo com o § 4º do art. 4º, da Resolução nº 3/2016-CNE/CES, “O processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública e concluído no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo na universidade pública responsável pelo processo ou registro eletrônico equivalente;

6-
Apelação conhecida e provida.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual decorrida no período de 05/06/2023 a 14/06/2023, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para conceder a segurança e declarar o direito da impetrante ao processo de revalidação do diploma de medicina pelo trâmite simplificado, nos termos da Resolução nº 03/2016 - CNE/CES, da Portaria Normativa nº 22/2016 - MEC e da Resolução nº 3553/20 – CONSUN-UEPA.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0858814-09.2022.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO

APELANTE: SALETTE LORRANE KUM BONELLA

APELADA: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 13038396) interposto por
SALETTE LORRANE KUM BONELLA
contra sentença (Id. 13038393) proferida pelo juízo de direito da 4ª Vara de Fazenda da Capital que denega a segurança por ausência de direito líquido e certo, e extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a apelante alega que tem direito de participar do processamento simplificado, pois seu diploma foi emitido pela UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO – UNIFRANZ acreditada no Arcu-Sul, enquadrando-se na hipótese do art. 12 da Resolução 03/2016 do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Sustenta os seguintes pontos:
a)
a Lei nº 9.394/96 (art. 53, V) proíbe que as universidades elaborem regras contrárias às regras gerais atinentes que estão previstas na Resolução 03/2016 do Conselho Nacional de Educação (CNE); b) a recorrida não poderia ter contrariado a regra geral da Resolução 03/2016 do CNE (art. 4º, § 4º; art. 11, § 2º), que determina que a universidade pública deverá admitir processo de revalidação a qualquer data e encerrar o trâmite simplificado em 60 dias do protocolo do pedido; c) o STJ decidiu que "o reconhecimento ou a revalidação de cursos realizados no exterior deve seguir as normas específicas de Direito Administrativo, de índole legal ou os normativos baixados pelo Ministério da Educação" (AgRg no REsp 937.839/RS); d) o STJ decidiu que “o art. 48, §2°, a Lei de Diretrizes e Base da Educação, não deixou a cargo das universidades públicas criar limites para revalidação dos diplomas” (AgRg no REsp 1322283/CE).

Requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar que a apelada admita o processo de revalidação simplificada do diploma de medicina da parte apelante e proceda com o seu encerramento dentro do prazo legal de 60 dias, conforme procedimento previsto nos §§ 2º e 3ª do art. 11 da Resolução 03/2016 do CNE.

Contrarrazões (Id. 13038399) em que a apelada refuta os argumentos recursais argumentando que:
a)
a Resolução nº 3 CNE não tem força cogente em nível estadual, serve apenas como parâmetro para as diretrizes gerais do processo de revalidação de diplomas da UEPA, que é Universidade Estadual e goza de autonomia para desenvolver e aplicar seu próprio processo de revalidação de diplomas estrangeiros, que não deve ser confundido com o programa “Revalida”, no âmbito federa;
b)
a não contemplação do procedimento de revalidação simplificada pela UEPA denota apenas a opção pela não recepção deste item específico da Resolução nº 3;
c)
a Resolução nº 3 do CNE, em seu art. 8º, prevê a possibilidade de “aplicação de provas ou exames, abrangentes ao conjunto de conhecimentos, conteúdos e habilidades relativo ao curso completo ou dedicado à etapa ou período do curso, ou, ainda, à disciplina específica ou atividade(s) acadêmica(s) obrigatória(s)”, possibilitando tanto a realização de prova, quanto a revalidação simplificada, cabendo, especificamente, ao edital de regência do processo seletivo (Edital 035/2022 - UEPA) apontar qual o procedimento a ser aplicado no âmbito da UEPA, onde, à evidência, optou-se pela realização de prova; d) a resolução interna da UEPA sobre o processo de revalidação de diplomas, a Resolução 3553/2020 - CONSUN, prevê exatamente a realização de provas e exames, motivo pelo qual não pode agora a Apelante questionar tal previsão; d) não há previsão em edital de revalidação simplificada, nem vedação ao procedimento adotado pela UEPA pela Lei 9.394/96, sendo necessário respeito à autonomia universitária conforme precedente do Tema 599/STJ aplicável ao caso. Requer a manutenção da sentença que indeferiu o pedido inicial.

O Ministério Público, nesta instância, com fundamento no artigo 178, do código de processo civil, c/c artigo 1º, II, da Recomendação nº 34/2016 do CNMP, verifica a falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial no caso em análise (Id 14025729).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço

do apelo, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de apelação em face de sentença que denega a segurança pleiteada revalidação do diploma de medicina da impetrante, pelo trâmite simplificado, no prazo de 60 dias, seguindo o procedimento do parágrafo 1º e 2º do art. 11 da Resolução nº 03/2016 do CNE.

Cuida-se, na origem, de mandado de segurança em que a impetrante aponta como ato coator a negativa da autoridade coatora de prosseguimento do processo de revalidação de seu diploma de medicina pelo trâmite simplificado. Alega ter direito ao processamento simplificado, porquanto seu diploma de medicina foi expedido pela UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO – UNIFRANZ acreditada no Arcu-Sul, enquadrando-se na hipótese do art. 12 da Resolução 03/2016 do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Colaciona Certificado de conclusão do curso de medicina exarado pela universidade boliviana UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO - UNIFRANZ (Id. 13038301); requerimento de revalidação simplificada de diploma (Id. 13038302).

Cinge-se, o recurso, à apuração do alegado direito da apelante à revalidação de seu diploma de medicina por meio de tramitação simplificada, de acordo com a norma pertinente.

O entendimento do julgado em análise, respalda-se no REsp 1349445/SP – Tema 599/STJ, cuja ementa transcrevo:

ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA ESTRANGEIRO. EXIGÊNCIA DE PROCESSO SELETIVO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. ARTIGOS 48, §2º, E 53, INCISO V, DA LEI Nº 9394/96 E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGALIDADE.

1. É de se destacar que os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, da Constituição da República vigente. Isto não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC.

2. No presente caso, discute-se a legalidade do ato praticado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, consistente na exigência de aprovação prévia em processo seletivo para posterior apreciação de procedimento de revalidação de diploma obtido em instituição de ensino estrangeira, no caso, o curso de Medicina realizado na Bolívia, uma vez que as Resoluções ns. 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES, não fizeram tal exigência.

3. A Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul editou a Resolução n. 12, de 14 de março de 2005, fixando as normas de revalidação para registro de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, exigindo a realização de prévio exame seletivo.

4. O registro de diploma estrangeiro no Brasil fica submetido a prévio processo de revalidação, segundo o regime previsto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (art. 48, § 2º, da Lei 9.394/96).

5. Não há na Lei n.º 9.394/96 qualquer vedação ao procedimento adotado pela instituição eleita.

6. Os critérios e procedimentos de reconhecimento da revalidação de diploma estrangeiro, adotados pelo recorrente, estão em sintonia com as normas legais inseridas em sua autonomia didático-científica e administrativa prevista no art. 53, inciso V, da Lei 9.394/96 e no artigo 207 da Constituição Federal.

7. A autonomia universitária (art. 53 da Lei 9.394/98) é uma das conquistas científico-jurídico-políticas da sociedade atual, devendo ser prestigiada pelo Judiciário. Dessa forma, desde que preenchidos os requisitos legais - Lei 9.394/98 - e os princípios constitucionais, garante-se às universidades públicas a liberdade para dispor acerca da revalidação de diplomas expedidos por universidades estrangeiras.

8. O art. 53, inciso V, da Lei 9394/96 permite à universidade fixar normas específicas a fim de disciplinar o referido processo de revalidação de diplomas de graduação expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior, não havendo qualquer ilegalidade na determinação do processo seletivo para a revalidação do diploma, porquanto decorre da necessidade de adequação dos procedimentos da instituição de ensino para o cumprimento da norma, uma vez que de outro modo não teria a universidade condições para verificar a capacidade técnica do profissional e sua formação, sem prejuízo da responsabilidade social que envolve o ato.

9. Ademais, o recorrido, por livre escolha, optou por revalidar seu diploma na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aceitando as regras dessa instituição concernentes ao processo seletivo para os portadores de diploma de graduação de Medicina, expedido por estabelecimento estrangeiro de ensino superior, suas provas e os critérios de avaliação. 10. Recurso especial parcialmente provido para denegar a ordem. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp 1349445/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/05/2013, DJe 14/05/2013).

A conclusão desse julgado foi de que os critérios adotados pela universidade estavam em sintonia com as normas legais, considerando a autonomia da universidade prevista no art. 53, V e no art. 207 da CF.

A tese da Corte Superior sobre a autonomia universitária continua válida, porém, a situação concreta tinha respaldo das Resoluções nº 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES. À época do julgamento do Tema 599, essas normas gerais não comportavam o procedimento objeto do pedido contido na presente ação.

Naquele processo, tratava-se de caso em que fora condicionada a apreciação da revalidação de diploma estrangeiro a prévio processo seletivo, conforme disposição da Resolução 12/2005 da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, quando as normas gerais de regência eram as Resoluções de nº 01/2002 e 08/2007, ambas do CNE/CES.

A controvérsia do precedente não tem relação com o procedimento simplificado, como no caso dos presentes autos, o qual foi implementado com a edição da norma geral (Res 03/2016-CNE/CES, que revogou as Resoluções anteriores). Desse modo, o contexto jurídico dos presentes autos difere do apreciado no tema 599 do STJ.

Sobre a revalidação de diplomas estrangeiros pelas instituições de ensino superior brasileiras, a Lei nº 9.394/1996 (que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional) estabelece:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

§ 2º Os diplomas de graduação expedidos por universidades

estrangeiras serão revalidados por universidades públicas que tenham curso do mesmo nível e área ou equivalente, respeitando-se os acordos internacionais de reciprocidade ou equiparação.

§ 3º Os diplomas de Mestrado e de Doutorado expedidos por universidades estrangeiras só poderão ser reconhecidos por universidades que possuam cursos de pós-graduação reconhecidos e avaliados, na mesma área de conhecimento e em nível equivalente ou superior.

Referida Lei nº 9.394/1996 determina a competência da União para editar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação; cabendo ao Estado e ao Município, dizer as normas complementares. São os ditames:

Art. 9º A União incumbir-se-á de:

VII - baixar normas gerais sobre cursos de graduação e pós-graduação;

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de:

III - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

Confirmando mandamento contido no art. 207 da Constituição Federal, a LDB confere autonomia às Instituições de Ensino Superior – IES, porém com a devida observância das regras gerais de iniciativa da União. Assim se depreende do teor de seu artigo 53,
verbis
:

Art. 53.
No exercício de sua autonomia, são asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:

I - criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior previstos nesta Lei,
obedecendo às normas gerais da União e, quando for o caso, do respectivo sistema de ensino
;

II - fixar os currículos dos seus cursos e programas,
observadas as diretrizes gerais
pertinentes;

III - estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão;

IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio;

V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos
em consonância com as normas gerais atinentes;

VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;

VII - firmar contratos, acordos e convênios;

VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar rendimentos conforme dispositivos institucionais;

IX- administrar os rendimentos e deles dispor
na forma prevista no ato de constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;

X- receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira resultante de convênios com entidades públicas e privadas.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado no sentido de que a autonomia das universidades difere de soberania. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL. UNIVERSIDADE PÚBLICA. COBRANÇA DE TAXA PARA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AUSÊNCIA. PRECEDENTES.

1. A Suprema Corte já assentou, em diversas oportunidades, que o princípio da autonomia universitária não se confunde com soberania, devendo as Universidades se submeter às leis e aos demais atos normativos.

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade da cobrança de taxa de expedição de diploma. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18, da Lei nº 7.347/85).

( RE 1036076 AgR, Relator (a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 28-06-2018 PUBLIC 29-06-2018)

CONSTITUCIONAL CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PERTINÊNCIA TEMÁTICA. ART. 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 96-A, §§ 2º, 3º e 7º DA LEI Nº 8112/90 POR VIOLAÇÃO DA AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA, DO DI REITO À EDUCAÇÃO E DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ARTIGOS 6º, CAPUT, E 207 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPROCEDÊNCIA.

1. Legitimidade ativa ad causam da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior - ANDIFES (art. 103, IX, da Constituição da Republica). Ampliação da interpretação do conceito de "entidade de classe", na linha da atual tendência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reconhecimento da pertinência temática com o objeto da demanda. Entidade representativa, em âmbito nacional, dos interesses das universidades e instituições de ensino superior federais.

2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação dos artigos 6º, caput, e 207 da Constituição Federal, além do princípio da proporcionalidade.
Inexistência de afronta ao princípio constitucional da autonomia universitária
- didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88).
A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que a autonomia deve ser balizada pela regulação estatal. Há limitações constitucionais e infraconstitucionais à autonomia universidades. Precedentes.
A Lei 8.112/1990 aplica-se aos professores universitários federais, que integram os quadros dos servidores públicos civis da União. O artigo 96-A, §§ 2º, 3º e 7º, da Lei nº 8.112/1990 não desrespeita a autonomia universitária. Inexiste, na autonomia universitária, espaço discricionário para a liberação dos professores universitários federais para participar de pós-graduação stricto sensu a qualquer tempo, sem observância dos requisitos mínimos legalmente determinados.

(...)

( ADI 4406 , Relator (a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 30-10-2019 PUBLIC 04-11-2019)

É certo, portanto, que as regras estabelecidas pelas universidades devem estar adstritas aos comandos gerais das leis maiores estabelecidas pela União.

No exercício de suas prerrogativas, o Ministério da Educação, por intermédio da Câmara de Educação Superior (CES) do Conselho Nacional de Educação (CNE), editou a Resolução nº 3/2016 - dispondo sobre normas referentes à revalidação de diplomas de cursos de graduação e ao reconhecimento de diplomas de pós-graduação
stricto sensu
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior.

Consigno que esse ato normativo foi revogado pela Resolução nº 1 – CES/CNE, de 25/07/2022; sendo, porém, a norma vigente à época do pedido do impetrante/apelante, de modo a fundamentar o respectivo julgamento.

A Resolução 3/2016, com fundamento nos artigos 8º, §1º, 9º, incisos VII e VIII, e 48, §§ 2º e 3º da Lei nº 9.394/96, dispunha:

Art.
2º A presente Resolução tem abrangência nacional, conforme o disposto no art. 48 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

Parágrafo único. Para todos os fins, o cumprimento do caput deverá observar, quando for o caso, o disposto no § 1º do art. 8º e nos incisos VII e VIII do art. 9º da Lei nº 9.394, de 1996.

[...]

Art. 4º
Os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros serão estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), por meio da Secretaria de Educação Superior (SESu), cabendo às universidades públicas a organização e a publicação de normas específicas.

§ 1º
Os procedimentos de que trata o caput serão adotados por todas as universidades públicas brasileiras.

Da análise sistemática das normas até aqui descritas, emana a conclusão de que a edição de normas específicas pelas universidades tem limite nas regras gerais exaradas pela União, ou seja, a discricionariedade das instituições de ensino superior não é plena nesse particular.

O ato normativo em comento inaugura o procedimento de tramitação simplificada, estabelecendo sua aplicação a cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido revalidados nos últimos 10 (dez) anos; e, também, aos diplomados em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL).

Assim dispõem os arts. 11 e 12 da Resolução 3/2016:

Art. 11. Cursos estrangeiros cujos diplomas já tenham sido objeto de revalidação nos últimos 10 (dez) anos receberão tramitação simplificada.

§ 1º

A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso especificada no art. 7º, observado o disposto no art. 4º, desta Resolução, prescindindo de análise aprofundada ou processo avaliativo específico
.

§ 2º Caberá à universidade pública revalidadora, ao constatar a situação de que trata o caput, encerrar o processo de revalidação em até 60 (sessenta) dias, contados a partir da data do protocolo do pedido de revalidação.

Art. 12. Diplomados(as) em cursos de instituições estrangeiras que tenham obtido resultado positivo no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos de Graduação do MERCOSUL (ARCU-SUL) terão a tramitação de revalidação idêntica ao disposto no art. 11 desta Resolução.

Cabe ressaltar que referido ato normativo, no capítulo das disposições transitórias (art. 25), determina que “
Os procedimentos de que trata esta Resolução

deverão ser adotados por todas as universidades brasileiras no prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua publicação
”, em 22/06/2016.

Da simples leitura do texto dispositivo, denota-se a evidência de que se trata de norma de cumprimento obrigatório e não facultativo; não cabendo, às universidades restringir os ditames da regra geral conforme sua conveniência.

Nesse passo, não tem sustentação legal a tese da impetrada de que a Resolução nº 3 CNE não tem força cogente em nível estadual; de que a UEPA goza de autonomia para desenvolver e aplicar seu próprio processo de revalidação de diplomas estrangeiros, portanto fez a opção pela não recepção deste item específico da Resolução nº 3 – CNE/CES.

Conforme estabelecido na Res. 03 (art. 4º), o MEC editou a Portaria Normativa nº 22, de 13/12/2016, com os procedimentos relativos às orientações gerais de tramitação dos processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros. Referida Portaria, a respeito da tramitação simplificada, regulamentou nas seguintes bases:

Seção III

Da Tramitação Simplificada

Art. 19. A tramitação simplificada dos pedidos de revalidação de diplomas aplica-se, exclusivamente, aos casos definidos nesta Portaria e na forma indicada pela Resolução CNE/CES no 3, de2016.

Art. 20. A tramitação simplificada deverá se ater, exclusivamente, à verificação da documentação comprobatória da diplomação no curso, na forma especificada na Seção I do Capítulo III desta Portaria, e prescindirá de análise aprofundada ou processo avaliativo específico.

Art. 21. A instituição revalidadora, em caso de tramitação simplificada, deverá encerrar o processo de revalidação em até sessenta dias, contados a partir da data de abertura do processo.

Art. 22. A tramitação simplificada aplica-se:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições

estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III
- aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de seis anos; e

IV
- aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC no 381, de 29 de março de 2010.

§ 1º
A lista a que se refere o inciso I deste artigo abrangerá cursos ou programas cujos diplomas já foram submetidos a três análises por instituições revalidadoras diferentes e que a revalidação tenha sido deferida de forma plena, sem a realização de atividades complementares.

§ 2º
Os cursos identificados na forma do parágrafo anterior permanecerão na lista disponibilizada pelo MEC por seis anos consecutivos, admitida a sua exclusão por fato grave superveniente, relativamente à idoneidade da instituição ofertante ou à qualidade da oferta.

Art. 23.
Os pedidos de revalidação de diplomas correspondentes a cursos estrangeiros indicados ou admitidos em acordos de cooperação internacional, firmados por organismo brasileiro, que não tenham sido submetidos a processo prévio de avaliação por órgão público competente ou por instituição acreditadora reconhecida pelo poder público, ou ainda que, em caso de avaliação, tenham obtido resultado negativo, seguirão tramitação normal.

Conforme se vê nos dispositivos da Portaria do MEC acima destacados, os diplomas obtidos em cursos de IES estrangeiras acreditados no sistema ARCU-SUL devem ser submetidos ao procedimento de tramitação simplificada.

A UEPA, em sua autonomia, por meio de ato normativo de seu Conselho Universitário, trata das diretrizes para a revalidação de diplomas de Cursos de graduação e reconhecimento de Diplomas de Pós-graduação em nível de Mestrado e Doutorado expedidos por instituições, com a edição da Resolução nº 3553/20 - CONSUN, de 28/04/2020, que cuida de ratificar as normas gerais sobre a matéria.

Destaco dispositivos que interessam ao caso:

Art.1º-
Esta Resolução estabelece procedimentos que deverão nortear as solicitações referentes aos processos de revalidação e reconhecimento de diplomas de Cursos de Graduação e Pós- graduação, em nível de Mestrado e Doutorado,expedidos por instituições estrangeiras pela Universidade do Estado do Pará -UEPA.

Art. 2º-
A Universidade do Estado do Pará efetuará a revalidação e reconhecimento de diplomas de cursos de Graduação e Pós- graduação, em nível de Mestrado e Doutorado, expedidos por instituições estrangeiras

de acordo como disposto na Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, na Resolução CNE/CES no 3, de 22 de junho de 2016, da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, e da Portaria Normativa nº 22, de 13 de dezembro 2016, do Ministro de Estado da Educação.

(...)

Art. 5º-
A Pró-Reitoria de Graduação - PROGRAD divulgará anualmente, por meio de Edital, informações complementares aos interessados em realizar a revalidação do diploma, nesta Instituição de Ensino Superior, em área de conhecimento idêntico ou afim ao do título estrangeiro.

Art. 20 - A UEPA poderá adotar para a revalidação ou reconhecimento de Diplomas expedidos por instituições estrangeiras a tramitação simplificada:

§1º - Para a revalidação dos Diplomas de Graduação as seguintes condições:

I - aos diplomas oriundos de cursos ou programas estrangeiros indicados em lista específica produzida pelo MEC e disponibilizada por meio da Plataforma Carolina Bori;

II - aos diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul - Sistema Arcu-Sul;

III - aos diplomas obtidos em cursos ou programas estrangeiros que tenham recebido

estudantes com bolsa concedida por agência governamental brasileira no prazo de 06 (seis) anos; e

IV - aos diplomas obtidos por meio do Módulo Internacional no âmbito do Programa Universidade para Todos - Prouni, conforme Portaria MEC nº 381, de 29 de março de 2010.

A Resolução estadual traz a previsão da tramitação simplificada para revalidação ou reconhecimento de diplomas obtidos em cursos de instituições estrangeiras acreditados no âmbito da avaliação do Sistema de Acreditação Regional de Cursos Universitários do Mercosul – Sistema Arcu-Sul.

Em que pese o uso do vocábulo “poderá” (art. 20), a obrigatoriedade desse tipo de avaliação é corolário do caráter cogente na norma federal, conforme delineado ao norte. Nessa senda, não há se falar em liberdade de escolha pela UEPA quanto ao procedimento a ser adotado para revalidação de diplomas de candidatos que possuem o direito ao processo por tramitação simplificada, nos termos da Lei federal nº 9.394/96, da Resolução nº 3/2016-CNE/CES, Portaria Normativa nº 22/2016-MEC.

Conforme estabelece a Resolução nº 3/2016-CNE/CES, no § 4º do art. 4º, “O processo de revalidação de diplomas de cursos superiores obtidos no exterior deverá ser admitido a qualquer data pela universidade pública e concluído no prazo máximo de até 180 (cento e oitenta) dias, a contar da data do protocolo na universidade pública responsável pelo processo ou registro eletrônico equivalente.

No caso, o apelante demonstra a conduta da universidade que diz: “A Universidade do Estado do Pará realiza a revalidação de diplomas do curso de medicina unicamente por meio de processo não simplificado a partir de edital específico. No ano de 2022, publicamos um edital para a revalidação de diplomas de medicina e encontra-se em andamento”.

A existência do Edital 39/2020-UEPA, sem a previsão do procedimento simplificado, não tem o condão de elidir as normas que determinam esse tipo de avaliação. Desse modo, a imposição de cumprimento pelos diplomados que possuem direito à revalidação de forma simplificada dos termos de um edital que não comporta tal procedimento soa ilógico na espécie. O ato do ente público de afastar a possibilidade de avaliação pelo procedimento mais simples mostra-se ilegal, porquanto a autonomia da Instituição de Ensino Superior não lhe confere supremacia a ponto de violar as normas gerais às quais deve obediência
.

Isso posto, considerando o conjunto de normas de caráter geral que estabelecem o direito à tramitação simplificada para situações como a do impetrante, emerge o descompasso da sentença que deve ser reformada.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para conceder a segurança e declarar o direito do impetrante ao processo de revalidação do diploma de medicina pelo trâmite simplificado, nos termos da Resolução nº 03/2016 - CNE/CES, da Portaria Normativa nº 22/2016 - MEC e da Resolução nº 3553/20 – CONSUN-UEPA.

Custas pela apelada, ressalvada a isenção de pagamento, nos termos do art. 15,
“g”
da Lei Estadual nº 5.738/93. Tudo nos termos da fundamentação.

Sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ; e sem custas, em virtude da isenção da Fazenda Pública.

É o voto.

Belém, 05 de junho de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2023